Tribunal: TJDFT
Processo: 0740635-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740635-93.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, GESTA VIDA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA, ALINE BEATRIZ MIRANDA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Custas recolhidas. Em suas razões recursais, sustenta violação ao artigo 114, incisos I e IX, bem como artigo 7o, XXVI da Constituição Federal. Afirma que todas as questões constitucionais ora suscitadas no presente recurso extraordinário têm repercussão geral, haja vista que têm impacto direto na sociedade de modo geral, em seus aspectos econômico, político, social e jurídico. A Recorrente não demonstrou fundamentadamente de que forma o acórdão violou os artigos constitucionais indicados, tendo meramente os utilizado para novo rejulgamento da lide. Verifica-se que a Recorrente pretende a reanálise probatória e sua revaloração. A divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Da leitura do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, resta claro que a Turma teve entendimento fático diverso ao alegado pela Recorrente em seu Recurso Extraordinário: “8. Entendo que, conforme destacado na sentença, é obrigatória a cobertura securitária da operadora do plano de saúde para a inserção de DIU hormonal da recorrida, haja vista ser um procedimento coberto por ela. 9. Não pode ser imputada a recorrida a responsabilidade de desenrolar o entrave burocrático estabelecido entre as empresas que figuraram no polo passivo da demanda, inclusive, por ela ter sido informada que já estava autorizada a realização do procedimento com data e horário marcados (ID. 47392281 – Pág. 16).” De mesma forma, não há repercussão geral da matéria, alegada genericamente, mas mera lide individualizada. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juiz de Direito